Tribunal: STF
Processo: Rcl 87190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo n. 0010562-15.2025.8.17.9000, por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta o reclamante:



    É o que ocorreu no presente caso, em que foram desconsideradas decisões do Supremo Tribunal Federal com efeito erga omnes, veiculadas nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61. Oportuno registrar que a inobservância de precedente vinculativo desta magnitude retira a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias para o manejo a reclamação constitucional. Abre-se a via direta ao STF.



    [...]



    Preliminarmente, importa destacar a tempestividade da presente reclamação. 



     O Estado de Pernambuco registrou ciência do acórdão impugnado, proferido em sede Agravo Interno no Agravo de Instrumento, em 01/09/2025, de modo que o prazo para a interposição de recursos se iniciou em 02/09/2025, tendo o Estado de Pernambuco interposto Recurso Extraordinário em face do acórdão em 19/09/2025, portanto a presente reclamação está sendo interposta antes de escoar os prazos processuais para recorrer.



    [...]



    Feita a ressalva, conclui-se que os precedentes se aplicam imediatamente aos processos em curso. 



     No entanto, apesar da obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados (art. 927, II e III, do CPC), no presente caso não foram aplicadas as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, tornando imprescindível o manejo desta Reclamação.



    [...]



    Trata-se de ação ordinária na qual restou o Estado de Pernambuco condenado a fornecer à parte ora embargada tratamento de saúde fora das políticas públicas do SUS e cujo bloqueio para satisfação da obrigação supera os valores em tabela do medicamento PMGV (preço Máximo de Venda a Governo), contrariando as súmulas vinculantes 60 e 61 e os temas 1234 e 6 do STF. 



    Em Agravo o TJPE manteve a decisão de piso



    [...]



    A questão da aplicação do PMGV foi fixada no recente julgamento dos temas 1234 e 6, que vinculam imediatamente todas as instâncias do poder judiciário, inclusive com dição das súmulas Vinculantes 60 e 61, vejamos:



    [...]



    A sentença proferida nem sequer avaliou o caso sob enfoque o então vigente Tema 106, do STF. Do contrário, somente mencionou genericamente o artigo 196, caput da Constituição Federal. Já o acórdão reclamado, no lugar de pronunciar-se em conformidade com os Tema de Repercussão Geral n. 006 e 1234, permaneceu em omissão.



     (doc. 1, pp. 1-11).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) ao final, seja provida a presente reclamação para para cassar tanto o Acórdão de segundo grau, quanto a decisão liminar em primeiro grau que determinou e confirmou o bloqueio acima do PMGV, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992). (Doc. 1, p. 13). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O enunciado da Súmula Vinculante nº 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:



     3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (grifei).



    O acórdão reclamado apresenta a seguinte ementa:



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS ACIMA DO PMVG. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afogados da Ingazeira, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, deferiu o bloqueio de verbas públicas para aquisição do medicamento Emicizumabe, essencial à continuidade do tratamento de saúde do agravado, João Paulo Liberal Lins Siqueira Duarte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamento fora dos parâmetros do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG); (ii) estabelecer se o bloqueio judicial pode ser mantido diante da alegada violação à Súmula Vinculante nº 60 do STF e ao Tema 1234 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde possui estatura constitucional, sendo dever do Estado assegurar seu exercício de forma universal e igualitária, ainda que em face de limitações orçamentárias, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. 4. O PMVG aplica-se às compras governamentais em escala e não pode ser imposto ao particular que realiza aquisição individual por determinação judicial, sob pena de inviabilizar o cumprimento da medida e prejudicar o direito à saúde. 5. O bloqueio judicial de verbas públicas, inclusive acima do PMVG, mostra-se admissível como medida excepcional e eficaz à efetivação do direito à saúde, quando demonstrada a urgência do tratamento e a inércia do Estado no cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento. 6. A jurisprudência do STJ e do TJPE admite a adoção de medidas constritivas, como o bloqueio de contas públicas, para garantir o fornecimento de medicamentos essenciais, mesmo em valores superiores ao PMVG, desde que se preserve a finalidade da política pública de saúde. 7. A interpretação do Tema 1234 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 60 do STF deve ser feita à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e prevenção de danos irreparáveis, de modo a compatibilizar a proteção da saúde com o respeito às normas de regulação do mercado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamento acima do PMVG é admissível quando demonstrada a urgência do tratamento e a impossibilidade de aquisição dentro do limite fixado. 2. A imposição do PMVG não se aplica a compras individuais realizadas por particulares com recursos públicos decorrentes de decisão judicial. 3. A inércia do Estado no fornecimento de medicamento essencial justifica a adoção de medidas excepcionais para garantir a efetividade do direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC/2015, art. 461, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, Súmula Vinculante nº 60; STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013, DJe 06.11.2013; TJRS, AI 70076647965, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 25.04.2018; TJPE, AI 0019722-69.2022.8.17.9000, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 30.01.2023; TJPE, AI 0050811-42.2024.8.17.9000, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 30.01.2025 (doc. 2, pp. 18-19 - grifei).



    Transcrevo no que interessa os fundamentos:



    No entanto, não é necessária longa imersão nos conceitos de economia e negócios para compreender que a formação do PMVG, fixado em patamares inferiores aos preços de mercado, fundamenta-se na economia de escala que é alcançada em grandes compras governamentais. Se a compra é individual, não há como impor o PMVG ao fornecedor. Não obstante essa sistemática implique à Administração Pública custos mais elevados, em comparação à aquisição direta do medicamento, trata-se de ônus a ser suportado pelo Estado em decorrência de sua inércia no cumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento, não podendo ser tal ônus transferido à parte autora, que não deu causa a essa circunstância.



    Outrossim, sobre o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), embora legítimo o interesse do Estado na proteção dos recursos públicos, a preservação da saúde autoriza determinação judicial para que os recursos sejam destinados a situações singulares, em face do sopeso dos bens jurídicos tutelados.



    Sobre o assunto, inclusive, já se manifestou Tribunal Pátrio (TJRS):



     Diante da impossibilidade do autor comprar a medicação com a aplicação do Preço Máximo de Venda e da morosidade do Estado fornecer a medicação indispensável à saúde e à vida do requerente, é possível a compra através de bloqueio de verbas públicas tomando com a base o menor preço encontrado no mercado, conforme decisão acima colacionada (TJ-RS - AI: 70076647965 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 25/04/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018).



    Assim, é admissível o bloqueio de contas públicas como forma de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, medida excepcional que deve ser condicionada, de um lado, à comprovação de risco de grave, o que restou efetivado.



    [...]



    Outrossim, em situações análogas e recentes, este Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco tem firmado posição firme na defesa do direito à saúde, inclusive admitindo a destinação de recursos públicos fora dos parâmetros do PMVG, desde que a medida se mostre indispensável à efetividade da prestação jurisdicional, conforme ilustram os seguintes julgados:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF/1988. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. SUMULA 18 DO TJPE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. CABIMENTO. PREÇO DA MEDICAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PREÇO MÁXIMO DE VENDA DO GOVERNO - PMVG, DEFINIDO PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - CMED. COMPRA DE FORMA PARTICULAR. O APARENTE EXCESSO NÃO É FATOR IMPEDITIVO A COMPRA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 CF. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do Estado fornecer o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente, como consequência direta da obrigação do Poder Público, em qualquer de suas esferas de competência – federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 2. É cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial. A concretização da medida constritiva, contudo, deve atingir verbas vinculadas ao sistema público de saúde, ou seja, valores originariamente destinados à saúde. (Resp. nº 1.069.810/RS) 3. O Preço Médio de Venda ao Governo - PMVG só tem aplicação nas aquisições realizadas pela própria Administração Pública, não servindo de parâmetro para aquisições realizadas por particulares, ainda que com recursos obtidos da Administração Pública, por força de ação judicial. 4. O PMVG não pode servir de parâmetro para o valor a ser entregue ao particular para a compra direta do medicamento. O valor a ser bloqueado e entregue à parte tem que corresponder a valor que lhe permita realizar a aquisição direta do medicamento, sob pena de ineficiência da medida. 5. Não obstante essa sistemática implique à Administração Pública custos mais elevados, em comparação à aquisição direta do medicamento, trata-se de ônus a ser suportado pelo Estado em decorrência de sua inércia no cumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento, não podendo ser tal ônus transferido à parte autora, que não deu causa a essa circunstância. 6. Agravo de Instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento 0019722-69.2022.8.17.9000, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho Desembargador Relator (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00197226920228179000, Relator: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2023, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (Processos Vinculados - 3ª CDP)



    [...]



    É possível o deferimento de bloqueio judicial de verbas públicas acima do PMVG, em caráter excepcional, quando comprovada a urgência do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, em consonância com o princípio da máxima efetividade do direito à saúde. 



    Referidos precedentes reforçam que a tese firmada no Tema 1234 não deve ser interpretada de forma estanque, devendo o julgador avaliar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, prevenção de dano irreparável e proteção à vida. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão que determinou o bloqueio de valores públicos para fornecimento do medicamento prescrito ao agravado.



     Voto, ainda, pela majoração dos honorários recursais ao patamar de 12% sobre o valor da condenação. 



    É como voto (doc. 2 , pp. 14-17).



    Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.



    No caso concreto, a decisão reclamada autorizou que a parte exequente adquirisse diretamente o medicamento, com recursos oriundos de sequestro judicial, pelo preço de mercado. Tal medida afronta, de forma inequívoca, o conteúdo normativo da tese fixada, que não admite exceções quanto à observância do PMVG, nem relativiza a exigência de aquisição por via judicial formal. 



    Nesse ponto, na minha compreensão, a decisão reclamada não está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, no sentido de que a distinção traçada pelo juízo de origem entre aquisição “particular” e “pública” não encontra fundamento nos citados precedentes vinculantes.



    Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2025; Rcl 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/2/2025; e Rcl 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/3/2025; Rcl 80.175, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/6/2025; e Rcl 80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/6/2025. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator